Tribunal: TJDFT
Processo: 0709408-11.2024.8.07.0018
Órgão julgador: AISTON HENRIQUE DE SOUSA
Órgão colegiado: 4a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-02-13
Data de publicação: 2025-03-11

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. MULTA POR LITIGÂNCIA DE MÁ-FÉ. REQUISITOS NÃO CONFIGURADOS. RECURSO PROVIDO.I. CASO EM EXAME1. Apelação cível interposta pela Associação dos Adquirentes do Condomínio Parque Viva Essencial contra sentença que, em mandado de segurança, extinguiu o processo sem resolução de mérito, aplicando multa por litigância de má-fé à impetrante. A associação alegava inconsistências no cálculo do ITBI, pleiteando a retificação das guias de recolhimento com base no valor declarado na escritura de transmissão.II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO2. Há duas questões em discussão:(i) determinar se a conduta da apelante caracterizou litigância de má-fé nos termos do art. 80, V, do CPC;(ii) avaliar a proporcionalidade e razoabilidade da multa aplicada.III. RAZÕES DE DECIDIR3. A imposição de multa por litigância de má-fé pressupõe conduta dolosa ou grave negligência que implique violação à probidade processual e prejuízo à parte adversa, nos termos do art. 80 do CPC.4. O pedido de tutela de evidência formulado pela impetrante, embora reiterativo, fundamentou-se em informações supervenientes, sem elementos que configurassem comportamento doloso ou temerário.5. Não restou demonstrado efetivo prejuízo processual ou má-fé deliberada da apelante, o que torna desproporcional e inadequada a imposição da penalidade.6. A jurisprudência reforça a necessidade de prova inequívoca de conduta dolosa ou de culpa grave para caracterização da litigância de má-fé (CPC, art. 80), conforme precedentes do Tribunal.IV. DISPOSITIVO7. Recurso provido.
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 80, 81, 300 e 311; CF/1988, art. 5o, XXXIV, "a" e LV.Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1902487, 0712802-30.2022.8.07.0007, Rel. Des. Mário-Zam Belmiro, 4a Turma Cível, j. 01/08/2024, DJe 16/08/2024.

(td)